Tribunal: STF
Processo: ARE 1326105
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO – Ação ordinária. Servidor público municipal (Paulínia). Restabelecimento do valor dos proventos de aposentadoria. Glosa efetuada pelo Tribunal de Contas do Estado que acarretou a redução do estipêndio, em vista do cômputo de vantagens não incorporadas aos vencimentos do autor. Gratuidade judiciária. Possibilidade. Circunstâncias que evidenciam o impacto que o preparo recursal teria nos meios de subsistência do apelante. Mérito. Cabimento em parte. Regime próprio de previdência que estabelece o salário de benefício de acordo com as contribuições recolhidas, excetuando-se verbas de caráter indenizatório (art. 18, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 18/2001). Preceito constitucional que admite o cômputo das verbas suscetíveis de incorporação, ensejando o exame das rubricas à luz do Estatuto Municipal (Lei Complementar nº 17/2001). Inteligência do art. 201, § 11, da Constituição Federal. Adicional de risco (art. 60-A do Estatuto). Verba que, com o advento da reestruturação da carreira (LC 59/16), passou a ser paga em seu percentual menor de forma indiscriminada, sem relação com especificidades do trabalho de cada guarda civil – cabendo estendê-la aos inativos que fazem jus a proventos paritários, como o autor. Horas extras (arts. 55 e 56 do Estatuto). Rubrica de caráter indenizatório, excluída pela Lei Complementar nº 18/2001 do cômputo da contribuição previdenciária. Prêmio-motorista. Verba que se insere na categoria denominada prêmio, que não se agrega aos vencimentos. Espécie remuneratória instituída com o objetivo de melhoria no desempenho funcional e incentivo ao aperfeiçoamento profissional. Inteligência do art. 60-B do Estatuto. Recurso parcialmente provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente